Tribunal: STF
Processo: ARE 1406128
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1244. ARE 1.409.059. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. ARTIGO 24 DA LEI Nº 3.820/60. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    - Não se conhece do pedido subsidiário, à vista de que não foi submetido ao juízo de primeiro grau, a configurar inovação recursal, o que não se admite na sistemática processual vigente.



    - As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei nº 5.724/71.



    - O Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no julgamento do Recurso Extraordinário nº 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa nos termos do dispositivo mencionado, vale dizer, em número de salários mínimos, ofende o artigo 7º, inciso IV, da Constituição, conforme havia sido assentado na ADI nº 1.425.



    - Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, para esclarecer ponto da fundamentação do acórdão.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 2º; 6º; 7º, IV; e 196 da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1244. ARE 1.409.059.).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente